Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-73.2023.8.11.0012
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002366-73.2023.8.11.0012
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: OMIVALDO ALVES DA ROCHA
RECORRIDO: ROSA LEITE DE ARRUDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E DA COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE MANTIDA EM NOME DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que o reclamante alega que foi proprietário da motocicleta Honda, modelo: NX-4 Falcon (nacional), ano:2001/2002, placa: KET3877, cor: Vermelha, chassi n° 9C2ND07002R000735, combustível: Gasolina, RENAVAM: 784967016 e que em janeiro de 2006, vendeu a motocicleta para a reclamada, através de negócio jurídico de financiamento. O valor da motocicleta do requerente foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Contudo, afirma que até a presente data, a reclamada realizou a transferência do documento da motocicleta para o seu nome e ter buscado soluções na tentativa de localizar a reclamada, porém, não obteve êxito, trazendo prejuízos ao reclamante que se viu obrigado a arcar com custos de tributos da motocicleta.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Audiência de instrução e julgamento realizada em 01/09/2025, conforme ID no 206571744.Ouvida a testemunha arrolada pelo autor, Sr. Jean Joaquim Arantes, CPF sob o no 652.132.891-34, indagado acerca da pessoa a quem o reclamante teria vendido a motocicleta, respondeu que não tinha conhecimento. Questionado sobre a data da venda do referido bem, afirmou igualmente não saber, acrescentando que não presenciou a transação e tampouco tem ciência do local em que esta ocorreu.Posteriormente, ao ser inquirida, a testemunha arrolada pela reclamada, Sra. Marlene Pereira Cavalcante, inscrita no CPF sob o no 049.453.428-14, declarou que a reclamada jamais possuiu motocicleta, bem como nunca viu a reclamada com motocicleta, acrescentando, ainda, que esta não sabe conduzir referido veículo.Ademais, ao ser inquirida, a testemunha Andreia Pereira Cavalcante Silva, inscrita no CPF sob o no 344.950.998-50, declarou não ter conhecimento de que a reclamada tenha adquirido motocicleta. Acrescentou, ainda, que jamais presenciou qualquer dos filhos da reclamada na posse ou utilização de motocicleta, bem como o imóvel da reclamada não possui garagem.Nesse cenário, não há elementos que autorizem a responsabilização da reclamada, tampouco afirmar que a reclamada adquiriu a motocicleta objeto da presente ação.Ressalte-se que a mera averbação de alienação fiduciária em nome da reclamada não se revela suficiente para lhe imputar responsabilidade, ausentes outros documentos que comprovem a efetiva aquisição da motocicleta pela reclamada.Portanto, em que pesem as alegações do reclamante, não há nos autos o mínimo conjunto probatório que demonstre a suposta venda da motocicleta para a reclamada, ônus que lhe cabia.Para que se configure a responsabilidade civil, exige-se a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.Insta salientar que o dano moral é o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral no âmbito social, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo, sob pena de banalização do instituto.Ora, da situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica, muito menos de forma significativa. Não demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante e, por consequência, o direito da parte Reclamante à indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.Assim, não havendo ato ilícito praticado pela reclamada, a improcedência da ação é medida que se impõe.Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)..(...) “
3. O ônus da prova quanto à alienação do bem móvel incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4.A mera averbação de alienação fiduciária em nome da reclamada constitui prova isolada e insuficiente para comprovar a efetiva aquisição do veículo.
5. A ausência de prova da tradição do bem móvel impede o reconhecimento da transferência de propriedade.
6.A inexistência de comunicação da venda ao DETRAN mantém a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos incidentes sobre o veículo.
7. A exclusão da responsabilidade tributária com base na Súmula 585 do STJ exige a comprovação da alienação, o que não ocorre no caso.
8.A ausência de comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano afasta o dever de indenizar, não se configurando dano moral.
9. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PERMANECE COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.1. A Recorrente alega, em síntese, que não é mais proprietária do veículo HONDA/BIZ 125 KS, placa KAB9912, cor preta, ano 2005, RENAVAM 877004463, pois este teria sido vendido por seu ex-marido à terceiro em 18/05/2012, com entrega imediata do bem. Sustenta que a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão de trânsito. Argumenta, ainda, que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se apenas às penalidades (multas) e não aos débitos tributários, conforme Súmula 585 do STJ.2. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a negativa de propriedade do veículo e a desobrigar dos encargos tributários e multas.3. No caso em apreço, em que pese à alegação autoral, inexiste prova da tradição do bem móvel ou da comunicação de venda ao DETRAN/MT e sequer há informações sobre o suposto comprador do veículo objeto de discussão.4. Com efeito, o art. 123, I, § 1o, do CTB determina que, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias.5. Ademais, o art. 134 do mesmo diploma legal estabelece que, caso o novo proprietário não efetue a transferência nesse prazo, o antigo proprietário deverá comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas.6. Deste modo, inexistindo prova da tradição e da comunicação de venda não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.7. Eis a jurisprudência:RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação. 2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal. 3- Recurso conhecido e provido.(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)8. Quanto à alegação de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não abrangeria os débitos tributários, com base na Súmula 585 do STJ, contudo, para que tal entendimento seja aplicado, é necessário que a alienação do veículo esteja devidamente comprovada, o que não ocorreu no presente caso, escorreita a sentença.9. Ante o teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.11. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.Valmir Alaércio dos SantosJuiz de Direito – Relator(N.U 1003038-28.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)
10. Sentença mantida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002366-73.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OMIVALDO ALVES DA ROCHA - CPF: 190.382.831-72 (RECORRENTE), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), ROSA LEITE DE ARRUDA - CPF: 487.806.001-82 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026